Tribunal: TJMT
Processo: 0019108-08.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019108-08.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES MICHAEL GONZAGA DE MIRANDA - CPF: 040.567.551-83 (APELANTE), Ewerton Gonzaga de Miranda (APELANTE), SUELEN DA SILVA BATISTA - CPF: 039.253.221-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COEREN
T
E DA VÍTIMA –
DANO MORAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

Não havendo

pedido
expresso na denúncia
de
reparação
por dano moral

e nem tendo sido garantido
o contraditório e a ampla defesa
sobre o tema
,
deve ser afastada
a
indenização

fixada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou procedente a denúncia e
condeno
u
Charle
Michael Gonzaga de Miranda
,
no
incurso do
artigo

129, §
9
,
do Código Penal,
à pena de
03
(
três
)
meses de detenção

em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição
do delito
, diante da
insuficiência probatória, uma vez que a palavra da vítima demonstra nitidamente
que as lesões foram recíprocas
, gerando uma dúvida que deve necessariamente privilegiar o acusado, ante o princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.

219479725
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo
parcial
provimento
d
o recurso

para afastar apenas a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
(Id
.
224559152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensachas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal
e à sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral à vítima
.

Pois bem. O recurso merece
parcial
acolhimento.

Na espécie
,
restou devidamente
demonstrado nos autos a autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Pericial, e, ainda, pelos depoimentos da vítima
.

Extrai-se da denúncia que
no
dia 22 de março de 2020, por volta das 08:30 horas, a vítima foi até a residência do denunciado, para pegar o filho
do casal e que,
motivado por ciúmes
,
ele a agrediu usando um capacete, conforme laudo pericial nº 1.1.02.2020.006411-01
e ainda
ameaçou matar a vítima, seus filhos e depois se suicidar.

Além disso, o denunciado danificou a motocicleta Honda Biz placa NJS 8D59 que
encontrava-se
na posse da vítima, conforme o exame pericial de constatação de danos em veículo – laudo nº 2.05.2020.003426-01
, tendo o denunciado sido
preso em flagrante.

A vítima tanto na fase inquisitorial quanto na judicial deixou claro que o agressor
a teria
agredido
por ciúmes, inc
l
usive na frente do filho do casal.

Vejamos trecho de seu depoimento
em sede inquisitorial
:

“Que foi buscar o seu filho na casa do apelante, que é pai da criança, momento em que o apelante não quis entregar seu filho dizendo que ela estava bêbada, porque estava voltando de uma festa;
Que
ele começou a agredi-la verbalmente, quebrou sua moto, começou a agredi-la com um capacete, jogou uma pedra em direção a ela;
Que
a polícia chegou, prendeu o agressor e ela também foi para a delegacia.
”

De fato, consta nos autos a realização de Laudo Pericial de Constatação de Danos em Veículo em que fica atestada a ocorrência de danos na motoneta da vítima, demonstrando a plausibilidade de suas alegações (ID 219479198, p. 41).

Além disso, consta, também, Laudo de Lesão Corporal realizado na vítima onde ficou constatada a ofensa à sua integridade física, mais uma vez evidenciando a verossimilhança do que fora por ela alegado (ID 219479694)

Ademais, o acusado foi preso em flagrante pelos policiais que chegaram ao local, não havendo dúvidas quanto a autoria e materialidade do crime de lesão corporal.

Outrossim, embora a defesa alegue que as lesões corporais foram mútuas, que a vítima também havia agredido o réu, não nos autos nenhum exame ou prova que comprove que o réu também foi agredido, tratando-se de mera alegação da defesa.

Com efeito, v
ê-se, pois, que
diferentemente do alegado no recurso,
a ofendida fo
i
firme ao relatar

a ocorrência das
agressões narradas na denúncia, constituindo
elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Além disso, corrobora com suas afirmações o depoimento da
s
testemunha
s
que possui idoneidade (Enunciado nº 8 TCCR), bem como o Exame de Corpo de Delito
.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razõe
s da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio da declaração da vítima e testemunhas, bem como do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

N
ota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, pra
ticados dentro do lar familiar.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE COM A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 2. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – 3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – 4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO SENTENÇA MANTIDA – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do apelante, pois, na espécie, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26, caput, e parágrafo único do Código Penal.

2. Descabe a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. E, uma vez demonstrada que sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

3.
Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima, e ficando evidenciado o animus laedendi daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, é incabível cogitar-se a sua absolvição do ilícito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal.

4. Evidenciada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, não se pode falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

5. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6. Recurso desprovido. (N.U 1000079-83.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023,
publicado
no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento. (N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023) (destaquei
)

Superada a questão
, passo a análise do pedido de afastamento da indenização por dano moral.

Na espécie, não é possível vislumbrar na denúncia qualquer pedido a título de indenização por dano moral, de modo que, o magistrado de origem agiu de ofício ao
fixa-la
o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Assim, em que pese o entendimento do STJ de que em caso de
crime cometido em um contexto de violência doméstica, o dano moral da vítima se revela presumido (
in
re

ipsa
),
sendo dispensada
a ocorrência de instrução específica para o seu debate
,
a necessidade de elaboração de pedido específico e expresso na denúncia acerca da indenização
é condição
sine

qua
non
para que o magistrado possa
fixa-la
.

Nesse sentido, colaciono
o
Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça
,
in fine
:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano
moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.
(destaquei)

Destarte, não havendo pedido expresso na denúncia, não como manter a indenização fixada na origem.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento

ao recurso,
para afastar da sentença a condenação fixada a título de dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024